Tribunal: TJMT
Processo: 1026610-68.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026610-68.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), EDSON DE SOUZA DE MOREIRA - CPF: 029.051.951-93 (PACIENTE), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), EDUARDA PEREIRA FIGUEIREDO - CPF: 056.532.361-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL
POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO
. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PRESENÇA DOS
REQUISITOS PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. ORDEM DENEGADA.

I.
Caso em Exame:

1. Habeas Corpus
impetrado contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pelo suposto cometimento do crime de lesão corporal
por razões da condição do sexo feminino
(art. 129, §
13
,
do CP). Argumento de ausência de pressupostos para a custódia cautelar, destacando a primariedade do paciente, seu endereço fixo e ocupação lícita, além de alegar violação ao princípio da homogeneidade, dada a pena máxima cominada ao delito.

II.
Questão em Discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a presença dos pressupostos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva; (
ii
) avaliar a aplicabilidade do princípio da homogeneidade em razão da pena prevista para o delito imputad
o
; (
iii
) determinar se há viabilidade na substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

III.
Razões de Decidir:

3. A manutenção da prisão preventiva se justifica pela necessidade de resguardar a integridade física e psíquica da vítima, que relatou agressões graves praticadas pelo paciente, incluindo ameaça de morte.

4. A decisão de converter a prisão em flagrante em preventiva está fundamentada no risco concreto de reiteração delitiva, considerando
que o paciente já responde a processo penal por fatos de mesma natureza envolvendo ex-companheira.

5. A gravidade dos fatos, com atos de violência praticados na presença de crianças, evidencia risco à ordem pública e indica que medidas cautelares alternativas não seriam suficientes para prevenir
novos episódios de violência.

6. O princípio da homogeneidade não se aplica à prisão preventiva, que possui natureza cautelar e visa proteger a vítima e assegurar a ordem pública, independentemente do regime de cumprimento de eventual pena futura.

7. As condições pessoais do paciente, como primariedade e endereço fixo, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado no TJMT.

IV.
Dispositivo e Tese:

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A
prisão preventiva em casos de violência doméstica é justificada pela necessidade de resguardar a integridade física e psíquica da vítima e a ordem pública, especialmente quando há risco concreto de reiteração delitiva.

2. O princípio da homogeneidade não se aplica às prisões preventivas, que possuem caráter cautelar e visam proteger a vítima, independentemente do regime de eventual cumprimento de pena.

3. Predicados pessoais como primariedade e residência fixa não afastam, por si sós, a necessidade de custódia cautelar quando presentes elementos concretos que indiquem risco à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; CPP, art. 319; CP, art. 129, §
13
º
da

Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, HC nº 1019723-73.2021.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 16.12.2021; TJMT, HC nº 1012965-73.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rondon
Ba
ssil

D
o
wer
F
ilho, Terceira Câmara Criminal, j. 2.7.2024; TJMT, Enunciado Criminal 43.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
EDSON DE SOUZA DE MOREIRA
,
contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da Ação Penal nº 1004918-71.2024.8.11.0013, que converteu a prisão em flagrante em custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal por razões da condição do sexo feminino – art. 129, § 13, do CP –.

A impetrante argumenta que: 1) inexistem os pressupostos da prisão preventiva; 2) o paciente é tecnicamente primário, tem endereço certo, ocupação lícita e não houve descumprimento de medida protetiva anterior; 3) a custódia cautelar ofende o princípio da homogeneidade, pois o delito imputado tem pena máxima não superior a 4 (quatro) anos, a ensejar eventual cumprimento de pena em regime diverso do fechado.

Requer a concessão da ordem para que seja concedida liberdade processual ao paciente (ID 240313655), com os documentos (ID 240313661).

O pedido liminar foi indeferido (ID 241660169).

O Juízo singular prestou informações (ID 246307659).

A i. 32ª Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer pela denegação da ordem

(Adriano Augusto
Streicher
de Souza, procurador de Justiça – ID 247717699).

É o relatório.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 15.9.2024, o juiz singular
plantonista, em audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com a seguinte fundamentação:

“[...]. Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de EDSON DE SOUZA DE MOREIRA, já qualificado nos autos, preso no dia 14 de setembro de 2024, às 23h46min, pela suposta prática dos crimes de ameaça (artigo 147 Código Penal) e lesão corporal (artigo 129, § 9º, do Código Penal), nos termos da Lei 11.340/
2006.[
...].

Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão
porque
HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

Passo, doravante, à análise da decretação da prisão preventiva ou concessão de liberdade.

Consta dos autos, em suma, que a vítima
[...],

em tese, foi agredida com socos e chutes pelo seu marido Edson de Souza de Moreira, resultando em ferimentos no nariz, bem como foi ameaçada de morte por ele.

Em razão desses fatos, foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante em desfavor de Edson de Souza de Moreira, pelos delitos dos artigos 129, §9º do Código Penal (lesão corporal qualificada pela convivência familiar
).[
...].

Como é cediço, o art. 312 do Código de Processo Penal, dispõe acerca dos requisitos para constrição cautelar nos termos seguintes: “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
”.[
...].

No particular, tenho pela presença dos requisitos legais supramencionados. Quanto ao primeiro, qual seja “fumus
comissi
delicti”, urge ressaltar que dos autos se extrai haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, notadamente diante do Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Fotografias, bem como pelas declarações colhidas perante a autoridade policial.

No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao segundo requisito, qual seja o “periculum
libertatis
”,[...]
.

In
casu
, o custodiado responde pelo mesmo delito com os mesmos modus operandi
(Autos nº 1004995-85.2021.8.11.0013 – Juízo da 3ª Vara de Pontes e Lacerda/MT).
Nesse contexto, o Enunciado n. 6, da TCCR/TJMT: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Logo, também anoto o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiçado Estado de Mato Grosso. Senão vejamos
:[
...].

Outrossim, a defesa sustenta que as condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão, no entanto, ressalto o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Ainda, vale anotar que, embora a defesa alegue a falta de representação da vítima, in
casu
, deve-se considerar a natureza do crime e das provas contidas nos autos, as quais demonstram a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da ofendida.

Ademais disso, verifica-se que imprescindível se faz a segregação cautelar do custodiado, vez que se solto, poderá voltar a atentar contra a integridade física, psicológica ou até mesmo contra a vida da vítima, a fim de obstar o regular andamento das investigações e a descoberta da verdade dos fatos.

Discorrendo acerca do tema dispõe o Enunciado nº 29 do FONAVID (Fórum Nacional de Violência Doméstica): ENUNCIADO 29 – É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida. (Aprovado no VI
Fonavid
-MS
).[
...].

Ante o exposto, com fulcro no art. 310, II c/c
arts
. 312 e 313 e ainda 324, IV, todos do Código de Processo Penal, HOMOLOGO a prisão em flagrante e CONVERTO a prisão em flagrante de EDSON DE SOUZA DE
MOREIRA,[
...], em PRISÃO
PREVENTIVA.[
...]
.” (Ricardo Garcia
Maziero
, Juiz de Direito, plantonista – Auto de Prisão em Flagrante nº 1004786-14.2024.8.11.0013 – ID 169134707)

Em 25.9.2024, o juízo da 3ª Vara de Pontes e Lacerda recebeu a denúncia ofertada pelo Ministério Público, imputando ao paciente o delito previsto no
art. 129, § 13, do CP, e a ação encontra-se na fase de citação (Ação Penal nº 1004918-71.2024.8.11.0013 – ID 170238777).

Pois bem.

Presentes as condições de admissibilidade do
Habeas Corpus,
conhece-se da ação constitucional.

A decisão constritiva está fundamentada na necessidade de resguardar a integridade física da vítima Eduarda Pereira Figueiredo, visto que o paciente a agrediu
fisicamente [“
com um soco no rosto
”,
ferindo-lhe
o nariz, em razão do choro da filha do casal de apenas 5 (cinco) meses. Posteriormente, teria perseguido a vítima, derrubando-a no chão e
desferindo-lhe
“
socos e chutes”
], além de ameaçá-la de morte.

A vítima relatou, ainda, que o paciente, no dia anterior,
“bateu”
na filha do casal de 5 (cinco) meses, deixando a criança
“com marcas roxas”
(Auto de Prisão em Flagrante nº 1004786-14.2024.8.11.0013 – ID 169128742).

Embora a vítima tenha afirmado, na fase extrajudicial, não ter interesse em medidas protetivas, a prisão preventiva do agressor pode ser imposta para proteger vítima de violência doméstica, com base na forma de execução do crime e
“no efetivo risco de reiteração delitiva
” (TJMT, HC NU 1019723-73.2021.8.11.0000 – Relator: Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 16.12.2021).

Na hipótese, o paciente responde a outra ação penal por delito de mesma natureza [vias de fato e ameaça no ambiente doméstico], praticado em desfavor da sua
ex-companheira [Ação Penal nº

1004995-85.2021.8.11.0013, em trâmite perante o Juízo da 3ª Vara de Pontes e Lacerda/MT]
.

Ademais, revela-se importante uma atuação preventiva do sistema judiciário em casos de violência doméstica, em consonância à proteção integral que a Lei Maria da Penha visa oferecer, especialmente frente a reincidência específica do agressor. Essa atuação se mostra necessária, independentemente da concessão ou do descumprimento de medida protetiva, como destacado pelo juiz singular, ao se referir ao Enunciado nº 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (XIII – FONAVID).

Logo, o ato constritivo apresenta motivação idônea.

Por sua vez, os predicados pessoais não ensejam, por si sós, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual (TJMT, Enunciado Criminal 43).

Quanto ao argumento de que a prisão preventiva carece de proporcionalidade, em vista de o suposto delito ser punido com detenção e ter pena inferior a quatro anos [
lesão corporal, conforme Redação anterior à Lei nº14.994, de 9.10.2024]
, de modo a atrair incidência do princípio da homogeneidade, se mostra impertinente.

Isso porque, a constrição processual “não viola o princípio da homogeneidade das prisões, pois tem cunho meramente acautelatório, não se correlacionando ao hipotético resultado final do processo, mas, sim, à finalidade de assegurar à vítima proteção física e psicológica integral” (TJMT, N.U 1012965-73.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho – Terceira Câmara Criminal – 2.7.2024).

Em outras palavras, a segregação cautelar possui natureza distinta da prisão final e visa salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP.

Desse modo, afasta-se esse argumento.

Em relação às medidas cautelares alternativas, o paciente teria agredido sua companheira em frente a duas crianças [a filha da vítima, de 5 (cinco) meses,
e outra
de 6 (seis) anos, filha dele com outra mulher], a revelar gravidade maior da conduta e demonstrar que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito desejado para a proteção da ordem pública, notadamente por não ser a primeira agressão perpetrada por ele contra suas companheiras.

Assim, revela-se impertinente a substituição da prisão preventiva por cautelares alternativas.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO
, mas
DENEGO A ORDEM
, em consonância ao parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024